Tribunal: TJPA
Processo: 0665699-33.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0665699-33.2016.8.14.0301

APELANTE: CIBRASEC-COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZACAO

APELADO: JOSE LUIZ DA SILVA MESQUITA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO POR AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL. DISTINÇÃO QUANTO À SÚMULA 380 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por devedor em face de acórdão que, reformando a sentença de primeiro grau, afastou a prescrição da pretensão executiva. O acórdão embargado considerou que o ajuizamento de ação revisional pelo devedor interrompeu o prazo prescricional até o seu trânsito em julgado. O embargante alega omissão quanto à aplicação da Súmula nº 380 do STJ, sustentando que, ante a ausência de liminar suspensiva na revisional, o prazo prescricional deveria ter corrido normalmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não aplicar a Súmula nº 380 do STJ no que tange à fluência do prazo prescricional;

(ii) saber se o efeito interruptivo da prescrição decorrente do ajuizamento de ação revisional (art. 202, V, CC) depende da concessão de medida liminar ou tutela de urgência que suspenda a exigibilidade do crédito; e

(iii) verificar a possibilidade de utilização dos embargos de declaração para fins de prequestionamento e rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula nº 380 do STJ estabelece que a simples propositura da ação revisional não inibe a caracterização da mora, contudo, tal enunciado não afasta o efeito interruptivo da prescrição previsto no art. 202, V, do Código Civil.

A interrupção da prescrição ocorre porque a lide revisional torna o débito sub judice, retirando-lhe a liquidez e a certeza necessárias para a execução plena, independentemente da existência de liminar suspensiva.

Nos termos do art. 202, parágrafo único, do Código Civil, a prescrição interrompida por ato judicial só recomeça a correr após o último ato do processo, qual seja, o trânsito em julgado da demanda revisional.

Verificada a intenção de reexame da causa, os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez que não se prestam à substituição da decisão recorrida, mas apenas à sua integração em casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC).

O prequestionamento é viabilizado pela mera interposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessário o acolhimento do recurso para este fim quando inexistentes os vícios apontados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento:

“1. O ajuizamento de ação revisional pelo devedor interrompe o prazo prescricional para a ação executiva, independentemente da concessão de liminar ou suspensão da exigibilidade do débito. 2. A interrupção da prescrição operada pela citação em ação revisional perdura até o trânsito em julgado da decisão que põe fim ao processo cognitivo. 3. A Súmula nº 380 do STJ, que trata da caracterização da mora, não obsta a interrupção da prescrição fundamentada no art. 202, V, do Código Civil.”

________

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 202, V e parágrafo único; CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 380; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1010624/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, j. 16.08.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 1204157/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24.04.2018; STJ, EAREsp nº 227.767/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0665699-33.2016.8.14.0301

EMBARGANTE:
JOSÉ LUIZ DA SILVA MESQUITA

EMBARGADO:
VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (SUCESSORA DE CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO)

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 34277569.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOSÉ LUIZ DA SILVA MESQUITA
em face do acordão de
Id. Num.

34277569
, que conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação do embargante
VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (SUCESSORA DE CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO)
.

Breve Retrospecto.

O ora Apelado firmou contrato de mútuo com garantia hipotecária em 30/08/1995. Em razão de inadimplemento, o credor (sucessora da CIBRASEC) ajuizou ação executiva em 17/08/2016, alegando que o débito estava vencido desde setembro de 2006. O devedor opôs embargos sustentando que o prazo de 5 anos (Art. 206, §5º, I do CC) para cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular já havia transcorrido entre 2006 (data do inadimplemento) e 2016 (data da execução).

A sentença de primeiro grau acompanhou a tese do devedor. O magistrado fundamentou sua decisão sob a premissa de que o inadimplemento ocorreu em setembro de 2006 e a execução foi distribuída em 17/08/2016, afirmando textualmente:
"ou seja, mais de dez anos após o vencimento da dívida"
. Concluiu, assim, pela consumação do prazo quinquenal (Art. 206, §5º, I, CC), haja vista entender que não haveria causas interruptivas comprovadas.

Colaciono excerto da
sentença
guerreada (id. 27895612):

(...) O ponto central da controvérsia reside na aplicação do prazo prescricional para a cobrança da dívida representada no título executivo, um contrato de mútuo com garantia hipotecária.

O artigo 206, §5º, I, do Código Civil, estabelece que prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular. No caso dos autos, o vencimento antecipado da dívida ocorreu em setembro de 2006, conforme cláusulas contratuais e documentos anexados.

A presente ação de execução foi distribuída em 17 de agosto de 2016, ou seja, mais de dez anos após o vencimento da dívida. Nesse ínterim, não houve causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional, conforme reconhecido nos autos.

Diante da configuração da prescrição, a dívida deixou de ser exigível judicialmente, impossibilitando sua cobrança por meio de ação executiva.

A prescrição extingue a pretensão de execução forçada, conforme disposto no artigo 156 do Código Tributário Nacional, aplicado por analogia, e reforçado pelo artigo 487, II, do Código de Processo Civil, que determina o reconhecimento do mérito em caso de ocorrência de prescrição.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os presentes embargos à execução para declarar extinta a execução proposta pela SIDRASEC Companhia Brasileira de Securitização em face de José Luiz da Silva Mesquita, com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva.

Certifi

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando o trabalho realizado pelo patrono do embargante e a complexidade da matéria.

P.R.I.

Datado e assinado eletronicamente.

Razões de Apelação (ID 27895621):
A Securitizadora recorre sustentando que:

1.

Fato Omitido na Sentença:
Em 14/11/2006, o próprio devedor ajuizou uma
Ação Revisional (Processo nº 0023748-53.2006.8.14.0301)
para discutir as cláusulas do contrato executado – o que restou informado na peça de impugnação de id. 27895601, p. 3-9.

2.

Interrupção da Prescrição:
Conforme pacífica jurisprudência do STJ, a propositura de revisional interrompe a prescrição da execução, pois o débito torna-se objeto de disputa judicial (
sub judice
), impedindo o fluxo do prazo até o trânsito em julgado.

3.

Tempestividade da Execução:
A revisional apenas transitou em julgado em 27/07/2022. Como a execução foi protocolada em 2016, ela ocorreu dentro do período em que o prazo estava interrompido.

4.

Inaplicabilidade do Vencimento Antecipado:
Defende que o termo inicial da prescrição deve ser o vencimento da última parcela prevista no contrato (2010), e não a data em que o credor optou por acelerar a dívida.

Contrarrazões (ID 27895625):
O Apelado arguiu preliminar de
ilegitimidade ativa
. No mérito, defende que a revisional não impede o credor de executar, e que a inércia do credor por mais de 10 anos consumou a prescrição.

Vieram-me os autos conclusos.

Transcrevo a ementa do Acórdão ora impugnado (
Id. Num. 34277569
)
:

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que acolheu a tese de prescrição e extinguiu a execução de contrato de mútuo com garantia hipotecária. O juízo de origem considerou que, entre o inadimplemento (2006) e o ajuizamento da execução (2016), transcorreu o prazo quinquenal, desconsiderando a existência de ação revisional proposta pelo devedor no período.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a companhia de securitização possui legitimidade ativa para figurar no polo ativo da execução na condição de sucessora do crédito;

(ii) saber se o ajuizamento de ação revisional pelo devedor constitui causa interruptiva da prescrição da pretensão executiva; e

(iii) determinar se o vencimento antecipado da dívida altera o termo inicial do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A legitimidade ativa da securitizadora é cristalina, uma vez que a documentação acostada comprova a regular cadeia de sucessão e cessão dos créditos imobiliários, estando a recorrente legalmente autorizada a promover a cobrança dos títulos.

2.

A propositura de ação revisional pelo devedor, na qual se discute a validade, a existência ou o valor do débito, interrompe o fluxo do prazo prescricional para a ação de execução, conforme inteligência do art. 202, V, do Código Civil.

3.

Nos termos do art. 202, parágrafo único, do Código Civil, a prescrição interrompida por medida judicial só recomeça a correr após o último ato do processo, qual seja, o trânsito em julgado da decisão que pôs fim à lide revisional.

4.

No caso concreto, a ação revisional tramitou de 2006 a 2022, de modo que a execução protocolada em 2016 é plenamente tempestiva, pois o prazo prescricional sequer havia reiniciado.

5.

O vencimento antecipado da dívida por inadimplemento do devedor é uma faculdade do credor e não antecipa o termo inicial da prescrição, o qual deve ser contado a partir da data de vencimento da última parcela prevista no contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso conhecido e provido para afastar a prescrição e julgar improcedentes os embargos à execução, determinando o prosseguimento da ação executiva.

Tese de julgamento:

“1. O ajuizamento de ação revisional pelo devedor interrompe o prazo prescricional para a propositura da ação executiva. 2. A interrupção da prescrição pela ação revisional perdura até o trânsito em julgado da referida demanda. 3. O vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial do prazo prescricional, que permanece sendo o dia do vencimento da última parcela contratual.”

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 202, V e parágrafo único, e 206, § 5º, I; CPC/2015, arts. 85, § 2º, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1010624/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, j. 16.08.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 1204157/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24.04.2018; STJ, AgRg no AREsp nº 763.058/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 03.12.2015; STJ, AgRg no AREsp nº 428456/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 01.03.2016.

JOSÉ LUIZ DA SILVA MESQUITA
interpôs então

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
de
id. 34660280
.

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de omissão no julgado, argumentando que o acórdão não enfrentou a questão da inexistência de decisão liminar ou tutela de urgência na ação revisional correlata que suspendesse a exigibilidade do crédito. Invoca a Súmula 380 do STJ, aduzindo que a simples propositura da revisional não inibiria a mora nem a fluência do prazo prescricional.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios e para fins de prequestionamento dos arts. 202 do CC e 489, §1º, IV, do CPC.

A Embargada apresentou contrarrazões (ID 34996634), defendendo a manutenção do acórdão e alegando que o Embargante busca apenas a rediscussão do mérito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Adianto não assistir razão ao banco ora embargante. Vejamos.

O Embargante alega omissão quanto à aplicação da Súmula 380 do STJ e à ausência de liminar suspensiva na ação revisional. Todavia, a fundamentação do acórdão (ID 34277569) é cristalina ao distinguir a natureza da interrupção prescricional

Veja-se que a decisão atacada assim vaticinou expressamente:

(...)
DA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA AÇÃO REVISIONAL

O ponto central da lide é a aplicação do Art. 202 do Código Civil ao caso concreto. O magistrado de piso ignorou a existência da Ação Revisional ajuizada pelo devedor em 2006.

A) Do Erro de Premissa Fática e do Cálculo do Lapso Temporal

Inicialmente, cumpre registrar um equívoco de cálculo na sentença hostilizada. O magistrado
a quo
afirmou que entre setembro de 2006 e agosto de 2016 transcorreram
"mais de dez anos"
. Ocorre que, entre 30/09/2006 e 17/08/2016, o tempo decorrido é de 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias.

Embora tal erro pareça meramente aritmético, ele denota que a contagem do prazo prescricional foi realizada de forma automática e desatenta às peculiaridades dos autos, especialmente aos marcos interruptivos ocorridos logo no início desse intervalo.

B) Da Interrupção da Prescrição

O erro mais grave da decisão de origem, contudo, é de natureza jurídica.

Para o sistema jurídico brasileiro, a prescrição fulmina a pretensão em razão da inércia do titular do direito (
Actio Nata
). Contudo, quando o devedor ingressa em juízo para questionar a existência, a validade ou o valor da dívida (Ação Revisional), ele retira do título a liquidez e a certeza necessárias para a execução imediata e plena.

O STJ consolidou o entendimento de que a citação na ação revisional ou a contestação na referida ação interrompem a prescrição para a execução. Mais que isso, a pendência de discussão judicial sobre o contrato impede que o prazo prescricional corra contra o credor enquanto a sentença de conhecimento não se tornar definitiva.

(...)

C) Do Reinício do Prazo

Conforme o Art. 202, parágrafo único, do CC, a prescrição interrompida recomeça a correr da data do
último ato do processo
que a interrompeu. No caso em tela, a ação revisional (0023748-53.2006.8.14.0301) perdurou de 2006 até julho de 2022 (trânsito em julgado certificado no id. 10434947, dos autos da ação revisional em questão, em 28/07/2022).

Portanto, entre novembro de 2006 e julho de 2022, o prazo prescricional para a execução esteve
paralisado
. Tendo a execução sido ajuizada em
17/08/2016
, é cristalino que a pretensão foi exercida tempestivamente, muito antes do novo prazo quinquenal começar sequer a fluir (o que só ocorreria após o trânsito em 2022).

C) Do Vencimento Antecipado

Ainda que se ignore a revisional, a sentença laborou em erro ao considerar o inadimplemento como termo inicial absoluto. O STJ possui entendimento de que o vencimento antecipado das parcelas (cláusula resolutiva) é uma
faculdade
do credor e não altera o termo inicial da prescrição, que deve ser contado do vencimento da
última parcela
contratual.

(...)

No caso, o contrato previa o término em 180 meses (agosto de 2010). Assim, mesmo sem a revisional, o prazo de 5 anos venceria apenas em agosto de 2015. Contudo, a revisional de 2006 interrompeu tudo muito antes.

Assim, o reconhecimento da prescrição na origem foi prematuro e equivocado, pois desconsiderou a causa interruptiva judicial provocada pelo próprio embargante. A boa-fé processual impede que o devedor utilize o tempo de uma demanda revisional por ele proposta como contagem para extinguir o direito de cobrança do credor. (...)

A tese do Embargante confunde a
exigibilidade da dívida
com a
interrupção da prescrição
. A Súmula 380 do STJ ("A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.") impede que o devedor utilize a mera existência do processo para evitar os efeitos do inadimplemento (como a negativação ou a cobrança), mas não anula o efeito interruptivo da prescrição previsto no art. 202, V, do Código Civil.

Ao ingressar com ação revisional, o devedor torna o débito
sub judice
, retirando-lhe a liquidez e a certeza necessárias para a execução imediata e plena, o que, segundo pacífica jurisprudência do STJ citada no corpo do voto condutor, interrompe o prazo prescricional. Tal interrupção perdura até o trânsito em julgado da demanda revisional, independentemente de haver liminar suspendendo a exigibilidade.

Assim é o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO. PROPOSITURA DE AÇÃO REVISIONAL .INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1. A jurisprudência desta Corte é remansosa no sentido da possibilidade de a parte recorrente demonstrar a tempestividade do recurso em sede de agravo interno, desde que apresente para tanto documentação idônea, capaz de comprovar o quanto sustentado pela parte, se o recurso especial foi manejado sob a égide do CPC/73.2 .
A propositura de ação revisional pelos executados interrompe o prazo prescricional para a ação de execução hipotecária, em razão da discussão do próprio valor que embasa a execução
. Nesse sentido:AgInt no AREsp 1.204.157/MS, Rel . Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 02/05/2018; AgRg no AREsp 763.058/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 18/12/2015.3 . Agravo interno provido, com a manutenção do acórdão estadual que rejeitou a alegação de prescrição.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1010624 SP 2016/0288462-9, Relator.: Ministro LÁZARO GUIMARÃES DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5 REGIÃO, Data de Julgamento: 16/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROPOSITURA DE DEMANDA REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INTERRUPÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. REINÍCIO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA DEMANDA PROPOSTA PELO DEVEDOR. ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A decisão da Corte local encontra-se em harmonia com a jurisprudência consolidada nestes Sodalício, no sentido de a citação válida interrompe a prescrição, cujo prazo reinicia a partir do trânsito em julgado da decisão judicial que pôs fim ao processo que acarretou referida interrupção. Precedentes.

2.
O acórdão estadual afastou a ocorrência da prescrição, sob o argumento de que o negócio jurídico, que origina o débito objeto da execução, foi objeto de discussão em ação revisional anteriormente proposta, interrompendo o prazo prescricional.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1204157/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. AJUIZAMENTO ANTERIOR DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E REVISIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 202, V E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não se pode olvidar, quanto à violação ao art. 535 do CPC, que não houve negativa de prestação jurisdicional, máxime porque a Corte de origem analisou as questões deduzidas pela parte agravante.

2. A jurisprudência desta Corte é uníssona ao concluir que a citação válida interrompe a prescrição, dela só se podendo cogitar após o trânsito em julgado da decisão judicial que ponha fim ao processo que a interrompeu, nos termos do art. 202, V, do Código Civil.

3. O Tribunal de origem, por sua vez, concluiu pela não ocorrência da prescrição, sob o argumento de que o negócio jurídico, que origina o débito objeto da execução, foi discutido em ações revisional e de busca e apreensão anteriormente aviadas, interrompendo o prazo prescricional.

4. Com efeito, a modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido, acerca da ocorrência ou não da causa interruptiva da prescrição, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 763.058/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 18/12/2015) – destaques acrescentados.

Portanto, não havendo no acordão qualquer vício de erro material, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado, o que se verifica é a nítida intenção da parte Embargante de obter o reexame da causa e das provas, buscando modificar o resultado do julgamento, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Assim, não existindo qualquer vício na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito, REJEITO-OS,
inclusive para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 07/05/2026